Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009640-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (AGRAVADO), EVANIR OUVERNEY ROCCO - CPF: 941.265.509-68 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A pretensão de revisão de contrato bancário é de natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, que é fixado em 10 (dez) anos, de modo que
o termo inicial é a data da assinatura do contrato. Precedentes.

Na hipótese,
deve ser
declarada a prescrição da pretensão de revisão dos instrumentos de créditos pactuados há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1009640-32.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória n.o 1005604-98.2018.8.11.0037, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida nos
Embargos à Monitória
que foram opostos por
VALDOMIRO ROCCO
.

Inconformado, o Recorrente alega que “
ao rejeitar a preliminar de prescrição, o Juízo de primeira instância negou vigência ao disposto no art.205 do Código Civil, vez que autorizou a análise/revisão de operações de crédito firmadas em data superior ao prazo prescricional, o qual, conforme entendimento consolidado na Jurisprudência, tem início na data da celebração do contrato, pois é neste momento que o contratante passa a ter ciência das condições que lhe foram impostas
”.

Sustenta que o direito de revisão contratual de operações que deram origem à operação de crédito objeto da lide não pode se sobrepor ao prazo prescricional, sob pena de violação ao disposto no art. 205 do Código Civil.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão de revisão dos instrumentos de créditos pactuados que deram origem à Cédula de Crédito Bancário objeto da lide, firmados há mais de 10 (dez) anos.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões sob o ID 42173484.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020